Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-76.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DESOCUPAÇÃO. PRAZO. DIFICULDADE NA MUDANÇA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. MULTA. EFEITO DISSUASIVO. VALOR FIXADO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO.

1. A alegação de dificuldade em encontrar outra moradia sem qualquer comprovação não serve de justificativa para a dilação indeterminada do cumprimento de determinação judicial de desocupação de imóvel.
2. A finalidade da multa fixada em ação reivindicatória é inibir nova turbação ou esbulho, razão pela qual a quantia definida deve levar em consideração o efeito dissuasivo da pena pecuniária de modo a desestimular a continuidade da violação ao direito de propriedade alheio.
3. Apelação conhecida e não provida.